Tribunal: STF
Processo: ARE 1337585
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E DE COBRANÇA – GUARDA MUNICIPAL - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS COM AMPARO EM NORMAS DISTINTAS DA LEI DE REGÊNCIA DA CARREIRA – DESCABIMENTO – RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EM SERVIÇO DESTINADO À REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 38, DA LEI MUNICIPAL Nº 4.520/2007 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.



    A relação jurídica estabelecida entre as partes possui amparo legal (Lei Municipal nº 4520/2007) e natureza jurídico-administrativa, sendo devido somente os benefícios estabelecidos nos contratos ou nas leis que os regem, sem aplicação das normas celetistas ou de outros estatutos.



    Consoante se extrai do art. 38, da Lei Municipal nº 4520/2007, verifica-se que a gratificação de plantão de serviço tem por objetivo remunerar o guarda municipal que cumprir horas de trabalho excedentes às 180 horas mensais.



    Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVI, 37, X, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, a Lei Municipal n.º 4.520/2007 (Organização da Guarda Municipal), expressamente regulamenta que em razão da natureza específica do serviço dos guardas municipais, se tiver que cumprir horas de trabalho excedente à carga horária normal (de 180 horas mensais – art. 38), poderá ser concedida gratificação de plantão de serviço.



    Conforme esclarecido na inicial, além do vencimento base, os guardas municipais recebem as verbas "Adicional de Operações Especiais" (que compreende o pagamento de adicional noturno e de periculosidade), e a "Gratificação de Plantão", para remuneração das horas extraordinárias.



    A verba pleiteada está prevista no art. 38, da Lei Municipal n.º 4.520/2007:



    [...]



    O pagamento pelas horas excedentes é fato incontroverso, o que pode ser verificado pelos holerites acostados aos autos (f. 288-455).



    Com efeito, não prospera a tese de direito de recebimento de horas extras em valor superior àquele previsto legalmente, tampouco a tese de direito ao pagamento de horas excedentes à jornada de oito horas diárias.



    Isso porque o Guarda Municipal submete-se à norma específica de regência da carreira, a qual deve ser observada para pagamento de verbas salariais, bem como quanto à jornada de trabalho.



    A adoção de jornada superior a 8 horas diárias (em escalas de revezamento) é legal pois, no caso, devidamente regulamentada (artigos 14 e 15, da Lei n.º 4.520/07) de forma clara e objetiva para o exercício de função específica.



    A apelante ocupa cargo de guarda municipal, e labora em regime de revezamento, portanto, mediante compensação.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente